Tribunal: STF
Processo: ADI 1450
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-12-19
Data de publicação: 2018-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Notarial. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Cartório de registro civil das pessoas naturais. Possibilidade de convênio com municípios. Improcedência.



1. Possibilidade de celebração de convênio entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e as Prefeituras para assegurar a manutenção dos serviços de Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais. Manutenção de serviço de interesse público inviabilizada por insuficiência de renda própria e por não preenchimento da delegação. Não violação do artigo 22, XXV, e 236 da Constituição Federal. 



2.  Ação direita de inconstitucionalidade julgada improcedente.